Tribunal: TCU
Processo: 035.990/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 290/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação da empresa JR Filho Construtora Eireli alegando irregularidade praticada no âmbito do Banco do Brasil na execução de contrato de prestação de serviços de manutenção civil firmado entre essas partes, em especial pela utilização irregular da "verba CDA" (contratações diretas) para pagamento de serviços de terceiros em detrimento do contrato assinado; Considerando que não foram acostados, pelo representante, aos autos documentos comprobatórios para evidenciar as solicitações do Banco do Brasil sobre orçamentação de serviços que não foram executados pela JR Filho Construtora, bem como sobre os eventuais serviços abrangidos por contrato que estariam sendo executados irregularmente por terceiros; Considerando que, nos termos relatados à instrução precedente (peça 6), não há indícios que evidenciem dano ao erário, o que, em princípio, não caracterizaria o interesse público no presente caso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, arquivar e em dar ciência desta deliberação ao representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 6), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.990/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Marino Sérgio Oliveira de Abreu (OAB/PE 35.401) e outros, representando JR Filho Construtora Eireli - Epp. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.